Tribunal: TJSP
Processo: 2030234-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização material e moral por erro médico. Indeferimento do pedido de recolhimento diferido das custas iniciais. Vultoso valor da causa, que torna expressivo o valor das custas iniciais (R$ 15.000,00). Ação ajuizada pelo marido e filhos menores da esposa falecida. Pedido que abriga o interesse jurídico de três partes, sendo duas dependentes economicamente dos pais,

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização material e moral por erro médico. Indeferimento do pedido de recolhimento diferido das custas iniciais. Vultoso valor da causa, que torna expressivo o valor das custas iniciais (R$ 15.000,00). Ação ajuizada pelo marido e filhos menores da esposa falecida. Pedido que abriga o interesse jurídico de três partes, sendo duas dependentes economicamente dos pais, inclusive constavam como dependentes no imposto de renda da genitora falecida, que contribuía financeiramente para as despesas da família. Possibilidade de diferimento abrigada pela legislação. Coautor que comprovou momentânea impossibilidade financeira de dispor de elevada quantia de uma vez, salvo prova em contrário, o que poderá ser aventado em impugnação. Recurso provido.